Tribunal: STF
Processo: RHC 61414
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-11-08
Data de publicação: 1983-11-08

Ementa:
-LIBERDADE PROVISORIA. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS.
NULIDADES PROCESSUAIS. -A IMPETRAÇÃO, EM QUE SE ALEGAM
IRREGULARIDADES PROCESSUAIS, NÃO VEM ACOMPANHADA DE ELEMENTOS QUE
CONSTATEM AS ALUDIDAS FALHAS, OU PROPICIEM A CONCESSÃO DE LIBERDADE
PROVISORIA AO PACIENTE. RECURSO DE "HABEAS CORPUS" IMPROVIDO.